Tribunal: TJSP
Processo: 2245170-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo interno - Interposição contra decisão proferida por Magistrada já aposentada, e que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Julgamento do recurso principal por esta C. 28a Câmara de Direito Privado - Perda superveniente do objeto do recurso - Falta de interesse recursal - Aplicação do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Recurso prejudicado.